Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-52.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019432-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION - CPF: 013.917.361-76 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 016.359.091-55 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 016.359.091-55 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION - CPF: 013.917.361-76 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL FINANCIADO. PLEITO PARA OBRIGAR A PARTE COMPRADORA A TRANSFERIR O FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. ATRASO NAS PARCELAS. INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA NO SPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos as partes entabularam contrato de venda e compra de imóvel, e, em razão de atraso no pagamento das parcelas de financiamento o nome da vendedora foi inscrito no SPC, o que autoriza o pleito de para obrigar a compradora a transferir o financiamento para o seu nome.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Patricia Aparecida Ferreira,
(Id. 65501039),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ rescisão contratual c/c/ danos materiais e morais nº 1019432-52.2018.8.11.0041, movida por
Simone Aparecida Araújo da Silva
que, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1)

condenar a requerida, na obrigação de fazer
, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, efetue a transferência do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal para o seu nome, assim como da dívida das parcelas balão junto a construtora GOLD Empreendimentos, e todos os demais encargos incidentes sobre o imóvel, devendo comprovar tais medidas nestes autos, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 até o limite de R$30.000,00.
2)

condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, por se tratar de negativação advinda de relação contratual.
A sentença condenou a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, manteve suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
(Id. 65501033).

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
não houve qualquer pacto de que a recorrente deveria transferir o imóvel para seu nome em qualquer prazo;
2)
não reconhece a obrigação de pagar os balões a construtora;
3)
todos os compromissos firmados pela recorrente estão sendo cumpridos, de forma que não há falar em dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 65501044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A parte Apelada aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade,
uma vez que a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Extrai-se dos autos que Simone Aparecida Araújo da Silva ajuizou a ação em desfavor de Patrícia Aparecida Ferreira, aduzindo que realizou a venda do imóvel residencial indicado na inicial para a requerida em 12/04/2016, pelo valor de R$ 174.161,14 (cento e setenta e quatro mil cento e sessenta e um reais e catorze centavos), que seriam pagos da seguinte forma: a) a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pagos à vista diretamente na conta da autora (Cláusula Terceira); b) o pagamento do saldo remanescente do total devido a título de financiamento para a Caixa Econômica Federal, a serem pagos parcialmente através dos boletos emitidos pela CEF até quitação total do saldo, (Cláusula Primeira e Cláusula Terceira Letra “A”, do referido contrato); c) o pagamento das parcelas anuais no valor de R$ 2.242,14, (parcelas balão da entrada do Empreendimento), devidos à construtora Gold Elus Empreendimentos Imobiliários conforme acordado entre as partes na Cláusula Oitava, Parágrafo Único do contrato.

Narrou que ficou estabelecido na Cláusula Terceira, Letra “B” do referido Contrato, que a responsabilidade de pagar impostos e taxas de condomínio, seria da ré, bem como esta iria providenciar a transferência do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e junto a Gold Elo /PDG, bem como transferência de demais impostos e condomínio, dentro de 06 meses após a assinatura do contrato.

Ao final requereu a procedência da ação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedente a ação.

Pois bem.

O recurso não procede.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de venda e compra de imóvel urbano com reserva de domínio, tendo por vendedora a Sra. Simone Aparecida Araújo da Silva e por Compradora a Sra. Patrícia Aparecida Ferreira, (Id. 654994720).

Da análise do contrato verifico que não há expressa previsão de que a compradora deveria transferir o financiamento do imóvel para o seu nome.

Todavia, a cláusula terceira dispõe no item b que “A COMPRADORA [Patricia Aparecida Ferreira] está ciente que após a entregue das chaves que além das obrigações financeiras do referido contrato, são de sas responsabilidade, o pagamento de Taxas de Condomínio, Contas de Água, Energia Elétrica, [...]” (Id. 65499472, pág. 1).

O contrato expressamente prevê que a compradora está ciente que as obrigações financeiras seriam de sua responsabilidade, e, entre elas por certo está o de pagar o financiamento.

Inobstante não haver previsão no contrato de que o financiamento tivesse que ser transferido para o nome da compradora, fato é que nas conversas de whatsapp constantes dos autos, a parte recorrente se manifesta no sentido de pretender transferir o imóvel (Id. 65499476), bem como confessa que atrasou o pagamento do financiamento do imóvel,o que levou, inclusive, à inscrição do nome da vendedora/recorrida no SPC.

Igualmente, denota-se dos elementos dos autos que a recorrente demonstra o interesse de permanecer na posse do imóvel, logo, é razoável que o financiamento do imóvel seja transferido para o nome da compradora, até para que se evite que a vendedora tenha novamente o seu inscrito nos órgão de proteção ao crédito.

O argumento da recorrente de que não teria conhecimento das parcelas balão e por isso não se obriga ao pagamento delas, não se sustenta.

O contrato de venda e compra de forma expressa prevê no parágrafo único da cláusula oitava que “OS COMPRADORES estão cientes de todas as cláusulas e condições constantes no contrato originário firmado entre o VENDEDOR e Caixa Econômica Federal, e ainda VENDEDOR e GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que integram para todos os efeitos legais o presenta contrato de compra venda.” (Id. 65499472, pág. 3).

Logo, descabe a alegação da recorrente de que não reconhece a obrigação de pagar os balões junto à construtora, pois conforme visto a recorrente se obrigou por todas as obrigações financeiras do contrato conforme estabelece o item b da cláusula terceira, e dentre, essas obrigações estão às parcelas balão, por força do disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitiva.

No que tange aos danos moral, a meu sentir, escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da sua existência, pois em razão do não pagamento das parcelas do financiamento e do não pagamento das parcelas balão, o nome da autora/recorrida foi inscrito no SPC/SERASA.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença.

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com tais considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no §11, do artigo 85, do CPC, porquanto o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021